Tribunal: TJPA
Processo: 0003168-67.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003168-67.2016.8.14.0039

APELANTE: SILVIO FERREIRA ARAUJO

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
em face do Acórdão id. 13212053, por meio do qual conheci do recurso de apelação e dei provimento,

nos autos da Ação de Cobrança de Complemento de Vantagem Patrimonial.

Inconformado, o embargante alega omissão no julgado,

ao não considerar os argumentos referentes a diferenciação da estabilidade e efetivação, no que diz respeito ao art. 19 do ADCT.

Ante esses argumentos, requer
o recebimento e procedência destes Embargos, onde pleiteia que seja conhecido e provido este recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a contradição e omissão, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 13866822.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

No caso em tela, a decisão embargada foi devidamente debatida e fundamentada sobre a suposta omissão, eis que antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem a provação em concurso público; a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada, entretanto, o artigo 19 do ADCT, assegurou a estabilidade excepcional aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88, senão vejamos:

Art. 19 do ADCT CF/88. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Servidor público: estabilidade. CF/1988, ADCT, art. 19. Prestação de serviço por mais de cinco anos, até 5-10-1988, data da promulgação da Constituição. Breves interrupções ocorreram no exercício das atividades de professor. Esses breves intervalos nas contratações, decorrentes mesmo da natureza do serviço (magistério), não descaracterizam o direito do servidor. (RE 361.020, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 28-9-2004, Segunda Turma, DJ de 4-2-2005.) No mesmo sentido: RE 372.242-AgR., rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 1º-2- 2011, Primeira Turma, DJE de 21-2-2011.

A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. ( ADI 100, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 9-9-2004, Plenário, DJ de 1º-10- 2004.) No mesmo sentido: RE 356.61-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa.

Segundo lição de José dos Santos Carvalho Filho:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade (in Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679)

No caso em análise, o autor foi admitido no serviço público municipal em 1977, tendo 38 anos e 8 meses de tempo de serviço, possuindo, portanto, estabilidade, amparado no art. 19 do ADCT, não havendo o que se falar em impossibilidade de recebimento de vantagem em razão de o servidor não ter sido aprovado em concurso público, motivo pelo qual entendi que mereceu reforma a sentença recorrida.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/10/2023